Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741198-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GENALDO ALVES DOS SANTOS, GARDENIA FRANCO TORRES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARBOSA LUCAS D E S P A C H O Intime-se a agravante para manifestar se há interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a juntada de petição comunicando a celebração de acordo entre as partes (ID 258197516), nos autos de origem. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora